Tribunal: STF
Processo: Rcl 47412
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Banco do Brasil S.A. propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos de n. 0011349-21.2019.5.15.0089, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021.



    Narra o reclamante que o órgão reclamado considerou insuficiente a incidência da SELIC como índice de atualização monetária, determinando que “a se demonstrar, em sede de liquidação de sentença, que a correção pela Selic é inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m. nesse mesmo interregno (entre a citação e a própria conta de liquidação), concedo ao autor indenização suplementar até esse limite, nos termos do art. 404, par. único, do Código Civil (c.c. art. 8º, §1º, da CLT), provendo-se a ‘restitutio in integrum’, inclusive à vista dos juros mínimos derivados do art. 406 do CC (já que, quanto ao mais, os juros de mora estarão "embutidos" na própria Selic, que deveria chegar a esse patamar)”.



    Aduz que tal decisão revela violação aos critérios de cálculo de atualização monetária definidos nos paradigmas de controle, porquanto não previsto pagamento de indenização suplementar. 



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até exame de mérito da reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações, afirmando que o ato reclamado não contraria o entendimento desta Corte.



    A parte beneficiária apresentou contestação, alegando utilizada a ação como sucedâneo recursal, bem como ausente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado, que não teria tratado da indenização prevista no art. 404 do Código Civil.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela procedência da reclamação, para que seja cassado o acórdão reclamado e afastada a condenação ao pagamento de indenização suplementar, determinando-se que, na fase judicial, incida a Taxa Selic, de forma simples, à luz do disposto no art. 406 do CC. 



    A parte beneficiária interpôs agravo interno contra a decisão liminar.



    É o relatório. Decido.



    2. No julgamento conjunto dos paradigmas ora invocados (ADC 58 e ADC 59), esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07/04/2021) (Grifei)



    No caso, o órgão reclamado, analisando embargos de declaração em recurso ordinário, dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    [...]



    Ao que se vê, a decisão está fundamentada em dispositivo legal aplicável à espécie (CC, art. 404, par. único), diante da eventualidade de perda monetária expressiva ao tempo da liquidação, não atinada pela decisão plenária do C. STF em situações específicas de desvalorização monetária incompossível pela Selic (donde o "distinguish"). Constata-se, ademais, que a apreciação da matéria justifica-se pelo efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, tendo em conta que, ao tempo da petição inicial e do apelo, a discussão judicialmente posta opunha a tese da TR + 1% a.m. à tese do IPCA-E + 1% a.m.; não se cogitava, em absoluto, de correção à base de Selic com juros "embutidos", o que evidentemente impedia que o autor - ou mesmo a ré, ora embargante - pudesse(m) deduzir qualquer pretensão a respeito desse específico aspecto.



    Nesses termos, estando fundamentada a concessão de indenização complementar no bojo de tema que aguardava decisão da Suprema Corte (e que se resolveu, durante a tramitação do recurso, por parâmetros que à altura não se discutiam), a inclusão do capítulo sentencial - condicional, insista-se, à demonstração das perdas inflacionárias reais ao tempo da liquidação - nada tem de írrita ou contraditória. 



    Exatamente por isso, ademais, não cabe alegar julgamento "extra petita". Como antecipei, não haveria como exigir do recorrido qualquer pedido de tal natureza, dadas as peculiaridades da decisão plenária do Excelso Pretório sobre o tema e a absoluta imprevisibilidade de que a disputa posta "in abstracto", envolvendo basicamente TR e IPCA-E (v. ADCs 59 e 58 e ADIs 5.867 e 6.021), resolvesse-se pela Selic (que, repise-se, a rigor não é um índice de correção monetária, mas um indicar da taxa básica de juros da economia nacional). Note-se, por outro lado, que toda a matéria ventilada entre os artigos 404 e 406 do Código Civil - os juros de mora (com a respectiva indenização suplementar, que também é verba de sucumbência), as custas, a atualização monetária e, para mais, os honorários advocatícios (CPC, art. 85; CLT, art. art. 791-A) - configura o que a doutrina clássica identifica como "pedido implícito", dispensando articulação específica nas petições iniciais (o que, ademais, era impossível ao tempo em que ajuizada a presente ação, pelas razões já postas). [...]



    Tenho que, na hipótese, foi determinado o pagamento de indenização suplementar por insuficientes os índices definidos nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, não tendo sido indicada qualquer especificidade do caso que justifique condenação na indenização prevista no 404 do Código Civil. 



    Em caso semelhante ao destes autos, na Rcl 47.802, o ministro Gilmar Mendes, Relator dos paradigmas invocados, considerou que a fixação de indenização suplementar, como forma de compensação dos parâmetros fixados por esta Corte, constitui burla ao entendimento assentado no julgamento das ADCs 58 e 59 das ADIs 5.867 e ADI 6.021. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão: 



    [...] Ora, como bem se observa, o Tribunal de origem entendeu devida a condenação do reclamado ao pagamento de indenização suplementar fixada em 0,89% ao mês incidente sobre o valor bruto da execução, a partir da citação, em razão da supressão dos juros de mora, o que teria resultado num prejuízo ao trabalhador, ora beneficiário. 



    Evidente que a autoridade reclamada afetou a legitimidade e efetividade do entendimento assentado na ADC 58 ao modificar, por via transversa, o parâmetro definido para fins de correção monetária quando fixou indenização suplementar como forma de compensação ao suposto prejuízo do credor. 



    Desse modo, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para todas as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas, sem qualquer distinção”. 



    Nessas circunstâncias, entendo que o Tribunal de origem, determinou critérios diversos dos definidos nos paradigmas de controle.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada nas ADCs 58 e 59.



    4. Fica prejudicado o agravo interposto em face da decisão liminar, ante a insubsistência do ato recorrido.



    5. Comunique-se.



    6. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente